Tribunal: TJMT
Processo: 1047927-56.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047927-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KELI JULIANA SILVA DA CUNHA - CPF: 018.230.581-32 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO - RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte
SICREDI OURO VERDE MT
em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência e primeiro grau, in verbis:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL

PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente reclamação ajuizada por KELI JULIANA SILVA DA CUNHA em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT ambos com qualificação nos autos para declarar a inexistência dos débitos em discussão: a) 08/05/2023, 9 parcelas de R$ 144,44, em favor de Dario Stalone; e b) 08/05/2023, 10 parcelas de 350,00, em favor de Dario Stalone, bem como condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.”

2. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados à inicial sejam julgados improcedentes. Em contrarrazões a parte agravada pugnou pela sua improcedência, mantendo a decisão monocrática de id. 207659169.

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticada por terceiros. Dessa forma, o produto vendido de forma fraudulenta é conduta atribuída à terceiro, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

4. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP –
UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1030895-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)”

8. Portanto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito inicial, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

9. Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024